Tribunal: TJDFT
Processo: 0718141-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE O INGRESSO DOMICILIAR. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação do Ministério Público em face da sentença que desclassificou a conduta do primeiro recorrido (trazer consigo) para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 e absolveu ambos os recorridos quanto à imputação de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito” (art. 33, caput, da mesma lei), com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão cingem-se à análise: (i) da legalidade da busca domiciliar realizada e da eventual ilicitude das provas dela derivadas; e (ii) da suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir:
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XI, estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
4. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
5. A alegação de visualização de pequena quantidade drogas pelos policiais, de fora da grade do portão, à noite, em área externa às residências, precisamente sobre uma mesa que estaria localizada no exato limite divisório entre as residências de ambos os réus, não constitui, por si só, fundamento idôneo para justificar a medida intrusiva, ausentes indícios objetivos de flagrante delito no interior da residência.
6. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões configura violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal de 1988, e implica em nulidade das provas obtidas diretamente e por derivação, nos termos do art. 157, §1o, do Código de Processo Penal.
7. Reconhecida a nulidade da prova obtida mediante busca ilegal e não havendo provas autônomas que comprovem a existência do fato, impõe-se a absolvição pelo delito de tráfico de drogas, por inexistência de prova do fato art. 386, II, Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.